Tribunal: TJDFT
Processo: 0706717-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALSA PATERNIDADE. OMISSÃO. VERDADE BIOLÓGICA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante pela omissão da verdadeira paternidade biológica de criança nascida durante o casamento e condenou-a ao pagamento de reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a omissão da apelante acerca da paternidade biológica configura ato ilícito apto a gerar reparação por violação a direitos da personalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ocultar a verdadeira paternidade biológica viola deveres de lealdade e boa-fé na relação familiar e constitui lesão à honra subjetiva, por afetar a identidade pessoal e emocional daquele que acreditou ser pai por longo período.
4. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral mantido em R$ 8.000,00 (oito mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“Ocultar a verdadeira paternidade biológica viola deveres de lealdade e boa-fé na relação familiar e constitui lesão à honra subjetiva, por afetar a identidade pessoal e emocional daquele que acreditou ser pai por longo período”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0703524-68.2019.8.07.0020, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 29.4.2020; TJDFT, ApCiv 0705127-98.2022.8.07.0012, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, Quarta Turma Cível, j. 3.11.2023.